Tribunal: TJDFT
Processo: 0743580-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução.
2. A Oitava Turma Cível vem reiteradamente decidindo que nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021).
3. Não há nítido caráter protelatório na oposição de Embargos de Declaração quando os fundamentos são utilizados pelo Tribunal para reforma da decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.